Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO
1. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
2. A intimação pessoal da parte é necessária apenas nos casos em que o processo for extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC.
3. Apelo não provido.